Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-97.2020.8.11.0105
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-97.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 621.793.491-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do réu, contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, após citação editalícia do demandado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos, especificamente quanto ao cumprimento do requisito legal de esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, conforme exigido pelo artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

4. No caso concreto, as pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD localizaram diversos endereços do requerido, mas a parte autora optou por indicar apenas um deles para tentativa de citação, deliberadamente ignorando os demais.

5. Verificada a frustração da diligência no único endereço indicado pela parte autora, o magistrado de primeiro grau prematuramente deferiu a citação por edital, sem determinar o esgotamento das tentativas nos demais endereços localizados pelos sistemas judiciais.

6. A inobservância do requisito do exaurimento dos meios possíveis para localização do réu, previsto no art. 256, §3º, do CPC, configura error in procedendo que compromete a validade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e, consequentemente, de todos os atos processuais dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"
A citação por edital somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo insuficiente a mera tentativa de citação em apenas um dos diversos endereços localizados pelos sistemas judiciais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 256, caput, incisos I, II, III e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/6/2021; TJMT, 1033188-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024; TJMT, 1000106-60.2019.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Vice-Presidência, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
por meio da Defensoria Pública nomeada curadora especial, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que rejeitou os embargos monitórios opostos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e acolheu o pedido deduzido na inicial monitória, para, com base no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 20.533,88 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda.

Condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser reformada, pois a citação por edital realizada nos autos é nula. Sustenta que não foram esgotados todos os meios possíveis para sua localização, tendo sido realizadas apenas duas tentativas de citação pessoal e uma única diligência para busca de endereço pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o que não configura o exaurimento das tentativas de localização exigido pelo artigo 256 do Código de Processo Civil.

Argumenta, com base em jurisprudência do STJ, que a citação por edital é medida excepcional, pressupondo a prova de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, após esgotadas todas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição judicial de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Contrarrazões apresentadas em id. 282651387

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
por meio da Defensoria Pública nomeada curadora especial, em face da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e acolheu o pedido deduzido na inicial monitória, para, com base no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 20.533,88 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da demanda.

A questão central da controvérsia é verificar se a citação por edital do apelante foi válida diante do ordenamento jurídico processual vigente, notadamente quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 256 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Da análise dos autos, constata-se que ocorreu a expedição de mandado de citação inicial, o qual não foi cumprido porque, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 265093265), o endereço constante na inicial era insuficiente para localização do apelante. Após este fato, foi realizada pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, a qual logrou êxito na localização de diversos endereços do requerido (id. 265093269). Contudo, em flagrante desrespeito ao princípio da economia processual e à própria finalidade do instituto da citação, a Cooperativa de Crédito, quando intimada a se manifestar, requereu a citação em apenas um dos endereços encontrados (Rua Chile, n° 00, Parque das Nações, Brasnorte/MT – CEP 78.350-000), deliberadamente ignorando os demais endereços disponibilizados pelo sistema.

A tentativa no único endereço indicado pela parte autora foi frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 265093284. Logo após, o magistrado prematuramente deferiu o requerimento de citação por edital, sem determinar o esgotamento das diligências nos demais endereços localizados pelos sistemas.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é medida de caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei, após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) 2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 3. No presente caso,
a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital”. (AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021 - destaquei).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é uníssona nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE SE REVELA PREMATURA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
– REGRA DO ART. 256 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, constitui-se como medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes desta Corte Estadual e do STJ”. (TJMT, 1033188-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TESE DE NULIDADE CITAÇÃO – ACOLHIDA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu
”. (TJMT, 1000106-60.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024 - destaquei).

Não se pode olvidar que a citação é o ato processual pelo qual se dá ciência ao réu da existência de demanda contra ele ajuizada, sendo corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Eventual nulidade na citação compromete toda a marcha processual subsequente, por violação ao devido processo legal. Nesse contexto, verifico que o juízo singular não agiu de acordo com as regras processuais ao deferir a citação por edital sem que houvesse o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GILBERTO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
, para declarar a nulidade da citação por edital e, consequentemente, de todos os atos processuais dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização de novas diligências para localização do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025